Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE MATERNIDADES. GESTANTE EM FASE FINAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR PARTO EM HOSPITAL ORIGINALMENTE CONTRATADO OU EQUIVALENTE. ART. 17 DA LEI No 9.656/1998. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para garantir à agravada, gestante em fase final, o direito de realizar o parto em hospital originalmente credenciado ou, em caso de impossibilidade, em unidade equivalente, com cobertura integral pela operadora do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora pode descredenciar hospitais sem substituição equivalente e sem comunicação prévia adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde visa garantir assistência à saúde, direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei no 9.656/1998 e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
4. O art. 17 da Lei no 9.656/1998 impõe que o descredenciamento de entidade conveniada seja precedido de comunicação aos consumidores e substituição por prestador equivalente, o que não foi comprovado.
5. A decisão agravada protege a saúde e a vida da gestante e do nascituro, diante da supressão unilateral de quatro (4) maternidades sem substituição adequada.
6. A alegação de que há hospital disponível não se sustenta diante da ausência de continuidade assistencial, da falta de equivalência técnica e da ruptura da relação médico-paciente, elementos essenciais à proteção da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O descredenciamento de hospitais por operadora de plano de saúde exige comunicação prévia e substituição por prestador equivalente, conforme art. 17 da Lei no 9.656/1998. 2. A proteção à saúde e à vida prevalece sobre cláusulas contratuais quando há risco grave e iminente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.660.463, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/5/2025; TJDFT, AI 0707080-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 10/5/2023.